Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719323-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: J. P. A. B., JANARA ALENCAR BRAGA LIMA BOTELHO D E C I S Ã O Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, que, inclusive, se encontra sob o manto da coisa julgada (ID no 69951667). É inequívoco, portanto, que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, III, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 21 de março de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator